Tribunal: TJSP
Processo: 0005628-39.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO – Decisão que deferiu pedido de retificação, considerando necessário o cumprimento de 40% da pena para fins de progressão no caso de reincidência não específica em crime hediondo – Insatisfação ministerial – Pertinência – Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal contido no art. 112 da LEP – 'Ratio legis' do Pacote

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO – Decisão que deferiu pedido de retificação, considerando necessário o cumprimento de 40% da pena para fins de progressão no caso de reincidência não específica em crime hediondo – Insatisfação ministerial – Pertinência – Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal contido no art. 112 da LEP – 'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser olvidada – Primariedade expressamente exigida para a aplicação do coeficiente adotado na origem aos condenados por crimes hediondos – Necessidade de readequação, exigindo-se o resgate de 60% da sanção, para fins de progressão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005628-39.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATEUS
CLEBER ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para cassar a decisão ora vergastada e determinar a
retificação dos cálculos, considerando-se necessário o cumprimento de 60%
(3/5) da pena do agravado para fins de progressão de regime. V.U , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0005628-39.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Mateus Cleber Rosa
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Voto no 35247
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO Decisão
que deferiu pedido de retificação, considerando necessário
o cumprimento de 40% da pena para fins de progressão no
caso de reincidência não específica em crime hediondo
Insatisfação ministerial
Pertinência
Ausência de
distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal
contido no art. 112 da LEP
'Ratio legis' do Pacote
Anticrime que não pode ser olvidada
Primariedade
expressamente exigida para a aplicação do coeficiente
adotado na origem aos condenados por crimes hediondos
Necessidade de readequação, exigindo-se o resgate de 60%
da sanção, para fins de progressão Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Ministério Público do Estado de São
Paulo, contra decisão que deferiu pedido de retificação
de cálculos de Mateus Cleber Rosa, considerando
necessário, ante a falta de especificidade da reincidência,
o cumprimento de 40% da pena da fins de progressão de
regime (fls. 53).
Sublinha
o
agravante,
em
síntese,
ser
necessário o cumprimento de 60% (2/5) da pena para
progressão
de
regime
nos casos de reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
3
ressaltando ser descabida a aplicação do lapso adotado
na origem, previsto no inciso V do art. 112 da Lei de
Execução Penal, na medida em que explicitamente
destinado a indivíduos primários. No mais, prequestiona
a matéria aduzida nas razões de recurso, a fim de
preencher o pressuposto necessário para eventual
interposição de recursos extraordinário ou especial
(02/23).
Contrariado o recurso (fls. 60/69), a decisão
foi mantida (fls. 70), tendo o ilustre Procurador de
Justiça Mauro Augusto de Souza Mello Junior opinado
pelo provimento do agravo (fls. 76/80).
É o relatório.
Assiste razão ao recorrente.
Incontroverso que o agravante, que já possuía
condenação transitada em julgado por crime comum, foi
nova e definitivamente condenado, antes que defluísse
quinquênio depurador previsto no inciso I do art. 64 do
Código Penal, pela prática de tráfico de drogas, delito
equiparado a hediondo.
Diante disso, o sentenciado deveria cumprir
60% da pena para progredir de regime, eis que, de fato,
reincidente na prática de crime hediondo.
Com efeito, preconiza o art. 112, VII, da Lei
de Execução Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
4
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;”
Ora,
em
que
pese
a
relevância
da
argumentação defensiva, a qual encontra amparo em
parcela da doutrina1, sobredito texto, embora nebuloso,
não faz distinção entre reincidência específica e comum.
E a lei, quando quis assim proceder, o fez,
v.g., em relação ao livramento condicional (art. 44,
parágrafo único, da Lei n.o 11.343/06, e art. 83, V, do
Código Penal).
Deve, portanto, prevalecer o entendimento
anteriormente sedimentado, com relação à aplicação do
lapso de 3/5 (60%) previsto no art. 2o, §2o, da Lei no
8.072/1990,
no
sentido
de
ser
despicienda
a
especificidade da reincidência, bastando ser uma das
condenações definitivas derivada da prática de crime
hediondo.2
Aliás, evidente que tal posicionamento se
coaduna com a mens legis do novel Pacote Anticrime, o
1 LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei no 13.964/2019. Artigo Por
Artigo, 1a Ed. Salvador-BA: Juspodivm, 2020, p. 394.
2 (AgRg no RHC 56.240/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, julgado em 04/08/2015, DJe
17/08/2015 Sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
5
qual visa ao endurecimento da repreensão às figuras
típicas mais graves, dentre as quais aquelas revestidas
de hediondez ou a elas equiparadas.
Decerto, não pode ser olvidada a intenção
robustecedora da suscitada lei, carecendo de lógica que
se conceda o mesmo tratamento ao indivíduo primário e
ao reincidente, como aspira a defesa.
Sim,
porque,
como
bem
ressaltou
o
agravante, o dispositivo cuja aplicação ora se requer é
expresso ao condicionar a exigência de cumprimento do
coeficiente de 40% de pena aos indivíduos primários que
tenham sido condenados a crimes hediondos ou
equiparados.
Veja-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;” (Sem
ênfase no original).
Portanto,
conveniente
interpretação
teleológica do art. 112 e seus incisos culmina em
hermenêutica distinta da sugerida pela defesa, acolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
6
pelo nobre juízo a quo, restando clarividente que a
adoção do lapso acima, de 40%, resta defesa aos
sentenciados
reincidentes,
independentemente
da
espécie das condenações definitivas por eles ostentadas.
Ao se deparar com o tema sub examine, este
Sodalício Bandeirante firmou a mesma postura, a
exemplo dos diversos julgados a seguir colacionados:
“Agravo em execução. Progressão de regime.
Retificação do cálculo. Sentenciado reincidente
comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser
mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40%
da pena imposta por não se tratar de reincidente
específico
na
prática
de
crime
hediondo.
Descabimento. Lei no 13.964/2019 não faz
distinção entre reincidência comum ou específica.
Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 0004413-10.2020.8.26.0502; Relator (a):
Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
4a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020);
“Agravo
em
Execução
Penal

Pedido
de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com
afastamento do percentual de 60%, exigida no
artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a
progressão de regime somente após o resgate de
3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
7
pelo cometimento de crime hediondo, nos casos
em
que
o
reeducando
é
reincidente

Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima
de
expiação
punitiva
para
40%,
reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que
está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários
Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição carcerária
Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0003100-54.2020.8.26.0521; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de
regime
Retificação de cálculo
Sentenciado
reincidente não específico em delito hediondo ou
equiparado Pleito de aplicação de novatio legis
in mellius, com percentual de cumprimento do
interregno
de
40%
da
pena,
exigido
aos
sentenciados não reincidentes, para progressão
de regime prisional
Descabimento
Lei no
13.964/2019 que não exigiu a condição de
reincidência específica
Aplicação do lapso de
60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no
8.072/1990 Manutenção da decisão AGRAVO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0001209-34.2020.8.26.0509; Relator (a): Silmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
8
Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o
cálculo de penas que prevê o cumprimento do
lapso de 3/5 (três quintos), para progressão de
regime prisional Sustenta que o reeducando não
é reincidente específico na prática de crime
hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da
lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019
IMPOSSIBILIDADE - O
artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente
específico", de modo que não faz distinção entre
reincidência
comum
ou
específica,
devendo,
portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos
os agentes reincidentes, independentemente da
natureza do delito anteriormente cometido. Agravo
improvido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0002907-39.2020.8.26.0521; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
10a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
08/07/2020)
Não foi outra a linha recentemente adotada
por esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
9
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Retificação de
cálculos
Sentenciado reincidente, ostentando
condenação por delito equiparado a hediondo

Benesse da progressão de regime a exigir o
cumprimento de 3/5 (60%), mesmo na novel
legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0002478-72.2020.8.26.0521; Relator (a): Edison
Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
10a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020).
Sendo assim, e considerando que se trata o
agravado de indivíduo reincidente e condenado pela
prática de crime hediondo, cassa-se a decisão de origem,
sendo necessária a retificação dos cálculos nos moldes
requeridos pelo Parquet.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso para cassar a decisão ora
vergastada e determinar a retificação dos cálculos,
considerando-se necessário o cumprimento de 60%
(3/5) da pena do agravado para fins de progressão de
regime.
CAMILO LÉLLIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005628-39.2020.8.26.0496 -Voto no
10
Relator